Tribunal: TJES
Processo: 5001159-19.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001159-19.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELLA DE MELLO MONTEIRO
RECORRIDO: V. F. PEREIRA EVENTOS E FESTAS - EPP
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO/RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANO MORAL ajuizada por GABRIELLA DE MELLO MONTEIRO em face de V.F. PEREIRA EVENTOS E FESTAS-EPP. A Requerente alega que: Cursa graduação de Enfermagem na faculdade UNIREDENTOR/RJ, com previsão de concluir o curso em dezembro de 2022. Firmou com a Requerida Contrato de Prestação de Serviços em agosto de 2020, estando incluso no pacote contratado a Colação de Grau e o Baile de Gala. Este foi firmado no valor de R$ 4.819,54. devido à desistência de 03 formandos, informou que a readequação do contrato só seria autorizada com a divisão dos valores dos formandos faltantes aos formandos que participariam, forçando a Requerente e outros a arcarem com um custo que não lhes pertenciam, o que, por fim, ocorreu. No dia 14 de julho de 2022, foi surpreendida com um e-mail encaminhado pelo setor jurídico da Requerida, relatando que seria necessário um reajuste (reequilíbrio econômico) dos valores contratados para a realização do evento. Tendo em vista faltar pouquíssimos meses para o final da graduação e até o presente momento não ter sido marcado uma data para as comemorações, bem como todo o descaso da Requerida com os formandos durante todos os anos, desde a contratação dos serviços, ficando claramente configurada a falha na prestação dos serviços, a Requerente não viu outra saída a não ser ajuizar a presente demanda. Requer a rescisão do contrato em tela, sem qualquer penalidade, bem como a devolução dos valores pagos, devidamente atualizados, e, por fim, a condenação da Requerida a indenizar-lhe, a título de danos morais, na monta de R$10.000,00.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para DECLARAR rescindido o contrato de prestação de serviços de formatura com relação às partes requerentes, bem como, CONDENAR a Requerida a restituir à Autora os valores pagos por ela, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o desembolso de cada parcela, podendo reter a título de multa rescisória o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores pagos. Resolvendo o processo com resolução do mérito com base no artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6895642) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrente firmou contrato junto a parte recorrida contrato de prestação de serviços estando incluso um pacote de colação de grau e baile de gala. Ocorre que por conta da pandemia do covid-19 e a desistência de 3 formandos, a empresa recorrida informou que seria necessário um reequilíbrio econômico do contrato, onde cada formando pagaria o valor adicional de R$ 1.686,84 (mil seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). Não vislumbro ilegalidade no reajuste citado, visto se tratar de situações decorrentes de fatos imprevisíveis e excepcionais, estando em consonância com o artigo 317 do Código civil.

Ademais, a recorrente alega que devido ao prazo de poucos meses para a conclusão do curso, sem data definida para as cerimônias , bem como, o descaso da empresa com os formandos, configuram falhas na prestação do serviço. Porém analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que a mesma não tratou de comprovar de forma inequívoca a suposta falha, visto que não demonstra os motivos que ensejariam a não realização dos eventos até o fim do ano, bem como traz aos autos mensagens não datadas que não são capazes de demonstrar de forma clara descaso por parte da empresa. Sendo assim, não vislumbro falha na prestação do serviço.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)